Tribunal: TJDFT
Processo: 0710334-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710334-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS PAULO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. AUMENTO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPOCIONALIDADE. REDUÇÃO. § 4o DO ARTIGO 33. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. I - Mantém-se a condenação dos réus pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas se fundamentada nos seguros depoimentos prestados em juízo, no resultado da vasta investigação policial realizada, nas interceptações telefônicas captadas e ainda na prisão em flagrante dos réus. II – Do mesmo modo, evidenciadas em robustas provas os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotivo imputado aos réus. III - Incabível a aplicação da causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 se há provas de que os réus se dedicavam ao tráfico de drogas, sendo, inclusive, condenados pelo crime de associação voltada à prática dos delitos da espécie. IV - No que concerne ao quantum de aumento atribuído para cada circunstância judicial, a lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático a ser seguido na quantificação do aumento ou de diminuição, devendo o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. V- Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea uma vez que os apelados não assumiram a responsabilidade sobre os delitos a eles imputados. IV- Inviável o acolhimento da minorante do tráfico privilegiado ao recorrente por figurar na qualidade de “mula” quando as provas dos autos em nada apontam nesse sentido, ao contrário, evidenciam a participação do acusado em todo o contexto de tráfico apresentado. VII- Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 35 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo ser devida sua absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico, ante a insuficiência de provas contundentes e inequívocas acerca da autoria delitiva; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que é réu primário, possui residência fixa, bons antecedentes e emprego lícito, razão pela qual pugna pela aplicação da causa de diminuição da pena no seu patamar máximo; c) artigo 180, caput, do Código Penal, pleiteando, também, pela sua absolvição pela prática do crime de receptação, sob o argumento de que não restou comprovado em nenhum momento que possuía o dolo de cometer o delito que lhe é imputado, uma vez que dirigiu o veículo sem saber que era produto de crime. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a receptação na modalidade culposa, nos termos do artigo 180, §3o, do Código Penal; d) artigos 311 do Código Penal e 386, inciso V, do Código de Processo Penal, asseverando que a adulteração do sinal identificador do veículo não é suficiente para sua condenação porque tal conduta não é tipificada como crime e não há provas de que os acusados tinham ciência da referida alteração; e) artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, por entender que deve haver a revisão da dosimetria da pena, levando em consideração sua confissão espontânea, pois as circunstâncias judiciais desfavoráveis não permitem a fixação da pena base no patamar superior a 1/6 (um sexto); Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 35 da Lei 11.343/2006, 180, caput, e 311, ambos do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ (REsp n. 1.482.076/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 10/4/2019)” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Ademais, o mesmo óbice sumular impede o prosseguimento do pedido de desclassificação do delito de receptação. Veja-se: “Se as instâncias ordinárias, com base na análise do acervo probatório e de modo fundamentado, concluíram pela presença dos elementos que justificam a pronúncia, quaisquer das teses suscitadas nas razões do recurso especial, a saber, necessidade de desclassificação, absolvição ou impronúncia do agravante, demanda reexame das circunstâncias fático-probatórias consideradas pelo acórdão recorrido para a resolução da controvérsia, procedimento defeso nesta via, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 1.847.618/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 20/12/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o acórdão impugnado, ao assentar que “Quanto à causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, descabida a sua aplicação quando reconhecida a associação para o tráfico, nos termos da jurisprudência dominante” (ID 39552688), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCOMPATIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO. PRECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. PRETENSO AFASTAMENTO. INTERESTADUALIDADE COMPROVADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. O entendimento da Terceira Seção deste Tribunal é o de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ante a carência dos requisitos de não dedicação a atividades criminosas e de não participação em organização criminosa. 4. [...] consoante entendimento perfilhado por esta Corte, não é possível a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao réu também condenado pelo crime de associação pra o tráfico de drogas, tipificado no art. 35 da mesma lei. Precedentes (AgRg no AREsp n. 1.243.873/PI, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 2/8/2018). [...] Considerando a manutenção do decreto condenatório pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da referida minorante, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito (HC n. 459.669/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 12/9/2018 - grifo nosso). 5. (...) 7. Agravo regimental provido, reconsiderando a decisão agravada, para conhecer parcialmente do recurso especial, e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 724.241/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) . Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, porque para ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não foi reconhecida a confissão espontânea pretendida uma vez que o apelante não assumiu a responsabilidade sobre o tráfico” (ID 39552688), e acolher a tese recursal, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025